Tribunal: CARF
Processo: 10920.721726/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721726/2011-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.485 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
USIMEGA USINAGEM LTDA. EPP E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. CABIMENTO.
São cabíveis embargos inominados com fundamento em inexatidão material,
nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
LANÇAMENTO DECORRENTE DE ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
DEFINITIVIDADE. SOBRESTAMENTO.
O processo que discute o lançamento de contribuições previdenciárias
decorrentes da exclusão do contribuinte do SIMPLES, deve aguardar a
definitividade da decisão que dispõe sobre a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o dispositivo do acórdão embargado
de “dar provimento parcial para que em relação à multa seja observado o limite de 75%” para
“dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto pela Recorrente, estabelecendo a
multa de ofício no percentual de 75%; e, quanto aos recursos voluntários interpostos pelos
responsáveis solidários, negar-lhes provimento.”
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721726/2011-12
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.485 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721726/2011-12

Relatório
Trata-se de despacho de saneamento apresentado pela Chefe da Divisão de
Análise de Retorno e Distribuição de Processos da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento
do CARF - Dipro/Cojul, em face do Acórdão n° 2402-003.567, de 15/5/13 (fls. 560 a 566),
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário.
O despacho de saneamento foi recebido como embargos inominados, nos termos
do decisum de fls. 647 a 650.
Os autos vieram a julgamento e, nos termos do Acórdão 2402-011.819 (fls. 654),
esta Turma concluiu por acolher os embargos inominados admitidos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada, sobrestar
o julgamento do recurso voluntário até a definitividade do julgamento do processo no
10920.721359/2011-57, cujo acórdão do recurso voluntário foi anexado às fls. 661, com a
conclusão de negar provimento ao recurso voluntário, e o despacho dos aclaratórios, anexado às
fls. 685, concluiu pela rejeição dos embargos (fls. 690).
A Informação Fiscal fls. 692 informa a definitividade da decisão.
Os autos vieram a julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos Inominados são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Do vício apontado
1. Exclusão do SIMPLES
No tocante à exclusão da empresa do SIMPLES, ressalta-se que a Lei no 9.317, de
05/12/1996, que regulava o regime do SIMPLES FEDERAL, foi revogada pela Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais para o SIMPLES em âmbito
nacional e dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a ser feito pelos optantes desse
sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto no
caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de
serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.485 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721726/2011-12

Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o
primeiro mês de início de atividade.
A par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Conforme redação da Súmula 76 do CARF, na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Ademais, o ato de exclusão do SIMPLES é julgado em autos próprios onde deve
ser respeitado o contraditório e a ampla defesa. Assim, tratando-se de lançamento vinculado ao
ato de exclusão, nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72, imprescindível a constatação de que
existiu um processo de exclusão do recorrente do SIMPLES, que foi julgado e o contribuinte
dele teve ciência, razão pela qual é necessário aguardar a definitividade da decisão.
Nesse sentido, eventual “cancelamento superveniente do ato de exclusão do
SIMPLES que motivou o ato de lançamento do crédito tributário causa o seu cancelamento”
(Acórdão no 2401-009.301, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite,Primeira Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 11/03/2021, Publicado em 22/03/2021).
Como bem aponta a decisão embargada e o despacho de admissibilidade, a
decisão a ser aqui proferida depende da manutenção daquela relacionada ao processo de exclusão
do SIMPLES de no 10920.721359/2011-57.
Trata-se de despacho de saneamento apresentado pela Chefe da Divisão de
Análise de Retorno e Distribuição de Processos da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento
do CARF - Dipro/Cojul, em face do Acórdão n° 2402-003.567, de 15/5/13 (fls. 560 a 566),
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário.
O despacho de saneamento foi recebido como embargos inominados, nos termos
do decisum de fls. 647 a 650.
Os autos vieram a julgamento e, nos termos do Acórdão 2402-011.819 (fls. 654),
esta Turma concluiu por acolher os embargos inominados admitidos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada, sobrestar
o julgamento do recurso voluntário até a definitividade do julgamento do processo no
10920.721359/2011-57, cujo acórdão do recurso voluntário foi anexado às fls. 661, com a
conclusão de negar provimento ao recurso voluntário, e o despacho dos aclaratórios, anexado às
fls. 685, concluiu pela rejeição dos embargos (fls. 690).
A Informação Fiscal fls. 692 informa a definitividade da decisão.
Do exposto, sendo definitiva a exclusão do SIMPLES, procedente o lançamento
aqui realizado.
Conclusão
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.485 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721726/2011-12

Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

2. Exclusão do SIMPLES
No tocante à exclusão da empresa do SIMPLES, ressalta-se que a Lei no 9.317, de
05/12/1996, que regulava o regime do SIMPLES FEDERAL, foi revogada pela Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais para o SIMPLES em âmbito
nacional e dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a ser feito pelos optantes desse
sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto no
caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de
serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o
primeiro mês de início de atividade.
A par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Conforme redação da Súmula 76 do CARF, na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Ademais, o ato de exclusão do SIMPLES é julgado em autos próprios onde deve
ser respeitado o contraditório e a ampla defesa. Assim, tratando-se de lançamento vinculado ao
ato de exclusão, nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72, imprescindível a constatação de que
existiu um processo de exclusão do recorrente do SIMPLES, que foi julgado e o contribuinte
dele teve ciência, razão pela qual é necessário aguardar a definitividade da decisão.
Nesse sentido, eventual “cancelamento superveniente do ato de exclusão do
SIMPLES que motivou o ato de lançamento do crédito tributário causa o seu cancelamento”
(Acórdão no 2401-009.301, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite,Primeira Turma Ordinária
da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 11/03/2021, Publicado em 22/03/2021).
Como bem aponta a decisão embargada e o despacho de admissibilidade, a
decisão a ser aqui proferida depende da manutenção daquela relacionada ao processo de exclusão
do SIMPLES de no 10920.721359/2011-57.
Da análise do andamento processual deste no 10920.721359/2011-57, observo que
há pendencia de julgamento de embargos aclaratórios e inexistência de trânsito em julgado,
razão pela qual há a impossibilidade de ser, por ora, proferida decisão aqui neste feito, sob pena
de ineficácia e má utilização da gestão pública.
Os autos vieram a julgamento e, nos termos do Acórdão 2402-003.568, esta
Turma concluiu por acolher os embargos inominados admitidos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada, sobrestar
o julgamento do recurso voluntário até a definitividade do julgamento do processo no
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.485 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721726/2011-12

10920.721359/2011-57, cujo acórdão do recurso voluntário foi anexado às 527 a 540, com a
conclusão de negar provimento ao recurso voluntário, e o despacho dos aclaratórios, concluiu
pela rejeição dos embargos.
A Informação Fiscal informa a definitividade da decisão.
Do exposto, sendo definitiva a exclusão do SIMPLES, procedente o lançamento
aqui realizado, de modo que os embargos inominados devem ser acolhidos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles
apontada, alterar o dispositivo do acórdão embargado de “dar provimento parcial para que em
relação à multa seja observado o limite de 75%” para “dar provimento parcial ao recurso
voluntário interposto pela Recorrente, estabelecendo a multa de ofício no percentual de 75%; e,
quanto aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários, negar-lhes
provimento.”
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos inominados.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 701
DF CARF MF
Original